Tribunal: TJDFT
Processo: 0000111-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000111-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE, por meio do ofício de ID 5528825, comunicou que houve pagamento em relação ao credor JOSE DA COSTA PINTO (PCT 0702899-55.2023.8.07.0000), decretando extinto o referido precatório. No ID 66708356, o SINDIRETA manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE e requereu a extinção da execução em relação ao referido substituído. Ademais, no ID 64751251, o exequente requereu o arquivamento do feito. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou quanto ao ofício da COORPRE (ID 67121174), mas concordou com o pedido de arquivamento (ID 66093121). É o relatório. Decido. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao credor JOSE DA COSTA PINTO (PCT 0702899-55.2023.8.07.0000), nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Verifico que a execução foi julgada extinta em relação aos substituídos JOSE PEDRO DA SILVA (ID:11356925), JOSE FERNANDO COELHO DA SILVA (ID 51508900), JOSE DA COSTA PINTO (nesta decisão), JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS (ID 63056041), JOSE JORGE BARROSO CARVALHO (ID 44606028), JOSE RAIMUNDO NETO (ID 44606028), JOSE MARIO PARENTE DO NASCIMENTO (ID 44606028), JOSE ERNESTO SOARES DA ROCHA (ID 43173304), e foram adimplidos os honorários contratuais e da execução (ID 57141027). O servidor JOSE FRANCISCO PEREIRA (ID: 11356875) foi excluído da execução. Homologou-se a desistência quanto a JOSE VALTER DE FREITAS LIMA (ID: 11356754). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE no 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança no 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR